Tribunal: TJES
Processo: 0000062-61.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000062-61.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOEL BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÃO MOTIVADA POR CIÚMES E EMBRIAGUEZ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. INVIABILIDADE DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA BASE, FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). REQUISITOS PREENCHIDOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Joel Barbosa contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c a Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto. Consta que o apelante agrediu sua companheira, Luiza Paulino Nunes, com socos na cabeça, causando-lhe lesões corporais, motivado por ciúmes e sob efeito de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é aplicável a excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) verificar se é possível reduzir a pena ao mínimo legal, fixar regime mais brando e recorrer em liberdade; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (v) analisar a viabilidade da concessão da suspensão condicional da pena e (vi) analisar se possível isentar o réu das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição
, ressalta-se que a materialidade do crime está comprovada por boletins de ocorrência, exame de corpo de delito atestando lesões compatíveis com agressões físicas e pelo atendimento médico realizado logo após os fatos.

4. A autoria é demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha policial, que confirmou a lesão na cabeça, e pelo interrogatório policial do próprio réu, que admitiu ter desferido o golpe.

5.
A
alegação de legítima defesa
, apresentada apenas em juízo se mostra isolada e destoa dos demais elementos probatórios, razão pela qual não se sustenta.

6.
Com relação aos pedidos de fixação da pena base no mínimo legal e fixação de regime mais brando
, padece de interesse recursal o acusado.

7.
No que se refere ao pedido de substituição da sanção corpórea por restritivas de direito
, nos crimes praticados com violência contra a pessoa, como no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é vedada pelo art. 44, I, do Código Penal.

8.
Quanto ao pedido de concessão do sursis
, preenchidos os requisitos legais — primariedade, pena inferior a um ano, ausência de reincidência e não cabimento de substituição —, é possível a concessão da suspensão condicional da pena (sursis) por 02 (dois) anos, devendo o réu, no primeiro ano, prestar serviços à comunidade, nos termos do art. 78, § 1º, do CP.

9.
O pedido de isenção das custas processuais
deve ser analisado pelo juízo da execução, a partir da verificação de suficiência do valor da fiança recolhida, nos termos do art. 347 do CPP.

10.
Em relação ao

pedido de recorrer em liberdade
,

inexiste interesse recursal quanto, porquanto o réu já se encontra em liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO

11.Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000062-61.2022.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOEL BARBOSA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOEL BARBOSA
contra a sentença de fls. id. 14456891, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

Acerca d
os fatos
, verifico que a peça acusatória informa que, no dia 27 de fevereiro de 2022, no bairro Cachoeirinha, no município de Muniz Freire, o acusado agrediu sua companheira, Luiza Paulino Nunes, com socos na cabeça, ocasionando-lhe lesões corporais.

Consta que o casal vivia em união estável há cerca de cinco anos e possuía um filho em comum, de um ano e dez meses à época dos fatos.

O crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, motivado por ciúmes e em situação de embriaguez do apelante.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Em relação ao pedido de absolvição, verifico que a
materialidade
do crime restou cabalmente demonstrada pelos boletins unificado (fls. 08/13) e de Atendimento de Urgência (fl. 15), o laudo de exame de corpo de delito (fls. 41/42), que atesta a ocorrência de lesões na vítima, compatíveis com agressão física e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
delitiva
, esta foi confirmada não apenas pelos documentos, mas especialmente pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e do próprio réu, prestados em sede policial e em juízo.

A vítima, em seu depoimento judicial (link no id. 14456891), declarou que estava em casa os filhos, e o acusado chegou em casa, bêbado, batendo a moto no portão e como demorou a atendê-lo, o réu falou umas besteiras e a agrediu com um soco na cabeça e no braço.

Ao prestar depoimento na esfera judicial, a testemunha policial militar, Sargento Keylla Caçador Souza (link no id. 14456891), esclareceu que se lembra do fato de eles terem discutido e a ofendida disse que ele tinha dado um soco na cabeça, sendo que ela apresentava realmente essa lesão, razão pela qual a conduziram ao hospital e o réu, para a delegacia.

Já a testemunha arrolada pela defesa (link no id. 14456891), Sebastião Gimenes, embora não tenha presenciado diretamente a agressão, confirmou ter ouvido a briga e relatou que ele e a esposa escutaram os gritos, mas não saíram de dentro de casa.

O próprio réu, em seu interrogatório policial (fl. 11), admitiu que desferiu o golpe contra a companheira, por ter a vítima saído de casa.

Em juízo (link no id. 14456891), alterou a versão, afirmando que teria agido para se defender, ocasião em que deu uma cotovelada e pegou na cabeça da ofendida.

Contudo, tal narrativa mostrou-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, não sendo apta a infirmar a versão coerente e linear apresentada pela vítima desde a fase inquisitorial, corroborada pelo exame médico e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico, quando firme e harmônico com o restante do conjunto probatório, como ocorre no presente feito, é suficiente para sustentar a condenação.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 920.263/MS, relator
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de
31/3/2025
).

Quanto a alegada legítima defesa
, conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, diante da farta prova da agressão e do contexto de violência doméstica, em que é comum a ausência de testemunhas presenciais, dada a natureza privada dos fatos, esta não se sustenta.

Vale destacar, ainda, que o acusado não logrou êxito em comprovar que tenha sofrido agressão por parte da vítima, a fim de demostrar a ocorrência da citada excludente de ilicitude.

Dessa forma, restam plenamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica e familiar, tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, razão pela qual
mantenho
a condenação.

No que se refere ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal e de regime mais brando
, padece o réu de interesse recursal, uma vez que a pena foi corretamente fixada no mínimo previsto em lei (1 ano de detenção), em regime inicial aberto, não havendo reparo a ser feito nesse ponto.

Em relação ao pedido de substituição da sanção corpórea por restritivas de direito
, ressalto que o crime foi praticado com violência contra a pessoa, hipótese expressamente vedada pelo art. 44, inc. I, do Código Penal.

Quanto ao pedido de suspensão condicional da pena (sursis)
, no entanto, vejo que assiste razão à defesa, uma vez que o apelante não é reincidente em crime doloso, a pena fixada foi de 01 (um) ano de detenção e não é cabível a substituição prevista no art. 44, do CP.

Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício, razão pela qual suspendo a sanção corpórea pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o réu, nos termos do § 1º, do art. 78, do CP, no primeiro ano, prestar serviços à comunidade.

Com relação ao pedido de isenção das custas processuais
, constato que na sentença, por ter o acusado recolhido fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o Magistrado determinou a remessa dos autos à contadoria para verificar se referido valor é suficiente ou não para cobrir os encargos a que é obrigado, nos termos do art. 347, do CPP.

Desse modo, em não sendo suficiente para cobrir as despesas processuais, o pedido de isenção deverá ser formulado junto ao juízo da execução.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade
, também padece o réu de interesse recursal, uma vez que já se encontra em liberdade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para suspender a pena corpórea por 02 (dois) anos, devendo o réu, nos termos do § 1º, do art. 78, do CP, no primeiro ano, prestar serviços à comunidade, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.